Tribunal: CARF
Processo: 10325.901063/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CRÉDITO. IMOBILIZADO. BENFEITORIAS.
Como regra, benfeitorias, reformas e materiais de construção realizadas em bens ativados, componentes do parque produtivo (edificações) ou máquinas, devem ser incorporados ao ativo em questão, só gerando créditos a partir dos encargos de depreciação. Também devem ser ativados bens e materiais de construção incorporados aos bens do ativo cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, assim como as despesas que contribuam para a formação do resultado de mais de um período de apuração, para futuras depreciações ou amortizações.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE.
Os Serviços de Consultoria, Assessoria e Projetos não são gastos realizados no processo produtivo e não dão direito ao crédito das contribuições. Situações específicas de consultorias de produção devem ser comprovadas pelo interessado dos processos de ressarcimento.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. CRÉDITOS.
Apesar de terrenos não se submeterem à depreciação, os gastos decorrentes de serviços de terraplenagem para fins de implantação do espaço produtivo configuram custos de construção, agregando-se, portanto, ao valor total do bem imóvel, cujo aproveitamento de créditos se dá por meio dos encargos de depreciação.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não foi apresentado elementos detalhados acerca da manutenção elétrica, e se dela resultou um aumento de vida útil dos equipamentos superior a um ano. Pedido de ressarcimento, ônus da prova cabe ao beneficiário, aquele que vai receber a compensação e que deve apresentar elementos que comprovem suas alegações.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas respectivas e dos valores envolvidos na operação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10325.901063/2018-11
ACÓRDÃO
3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERGIA VERDE - PRODUCAO RURAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
CRÉDITO. IMOBILIZADO. BENFEITORIAS.
Como regra, benfeitorias, reformas e materiais de construção realizadas
em bens ativados, componentes do parque produtivo (edificações) ou
máquinas, devem ser incorporados ao ativo em questão, só gerando
créditos a partir dos encargos de depreciação. Também devem ser ativados
bens e materiais de construção incorporados aos bens do ativo cuja vida
útil ultrapasse o período de um ano, assim como as despesas que
contribuam para a formação do resultado de mais de um período de
apuração, para futuras depreciações ou amortizações.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. SERVIÇOS DE CONSULTORIA
EM MEIO AMBIENTE.
Os Serviços de Consultoria, Assessoria e Projetos não são gastos realizados
no processo produtivo e não dão direito ao crédito das contribuições.
Situações específicas de consultorias de produção devem ser comprovadas
pelo interessado dos processos de ressarcimento.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
2
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
INSUMOS.
SERVIÇOS
DE
TERRAPLENAGEM. CRÉDITOS.
Apesar de terrenos não se submeterem à depreciação, os gastos
decorrentes de serviços de terraplenagem para fins de implantação do
espaço produtivo configuram custos de construção, agregando-se,
portanto, ao valor total do bem imóvel, cujo aproveitamento de créditos se
dá por meio dos encargos de depreciação.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não foi apresentado elementos detalhados acerca da manutenção elétrica,
e se dela resultou um aumento de vida útil dos equipamentos superior a
um ano. Pedido de ressarcimento, ônus da prova cabe ao beneficiário,
aquele que vai receber a compensação e que deve apresentar elementos
que comprovem suas alegações.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
O aproveitamento extemporâneo de créditos das contribuições não
cumulativas requer a devida retificação das obrigações acessórias
demonstrando o pertinente registro na contabilidade das rubricas
respectivas e dos valores envolvidos na operação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow e Fabiana Francisco de Miranda que davam parcial provimento para reconhecer o direito
aos créditos relativos a (i) serviços de montagem de escada metálica de acesso ao teto dos fornos
retangulares, (ii) serviços de consultoria em meio ambiente e regularização ambiental das
fazendas, (iii) serviço para construção de Fornos Retangulares, (iv) serviço para montagem e
instalação das portas metálicas que vedavam os Fornos Retangulares e cabo de segurança, (v)
serviços de terraplanagem e (vi) créditos extemporâneos, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a
inexistência de aproveitamento em outros períodos. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.454, de 25 de julho
de 2025, prolatado no julgamento do processo 10325.901059/2018-45, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
3
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira instância que
julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho
Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado
pelo Contribuinte. O pedido é referente ao Pedido de Ressarcimento - PER de crédito da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não Cumulativa - Mercado Interno apurada no 3o trimestre
de 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão
sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa
jurídica, que efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de
bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade.
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto aos pressupostos de admissibilidade e ao mérito, exceto quanto aos (i)
serviços de montagem de escada metálica de acesso ao teto dos fornos retangulares, (ii) serviços
de consultoria em meio ambiente e regularização ambiental das fazendas, (iii) serviços para
construção de Fornos Retangulares, (iv) serviços para montagem e instalação das portas metálicas
que vedavam os Fornos Retangulares e cabo de segurança, (v) serviços de terraplanagem e (vi)
créditos extemporâneos, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do
crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em
outros períodos, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator
do acórdão paradigma:
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 04a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
- DRJ que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente e reconheceu em parte o direito creditório.
Mérito
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento - PER de crédito da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não Cumulativa
- Mercado Interno apurada no 1o trimestre de 2013 onde foram mantidas pela
DRJ as glosas dos créditos relativos a serviços de desmontagem e montagem de
portas de forno, escada metálica, cabo de segurança etc.; assessoria e consultoria;
construção de fornos, fabricação e montagem; obra civil; rebobinamento de
motor; terraplanagem; serviços metalúrgicos e frete na aquisição de máquinas e
mercadorias.
Em face da manutenção das glosas dos créditos relativos as despesas citadas
acima, alega Recorrente, serem todos os itens essenciais e/ou relevantes para sua
atividade produtiva conforme provas acostadas aos autos.
Para deslinde da controvérsia, especificamente em relação aos descontos dos
créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
5
devem ser observadas as disposições contidas da legislação aplicável a matéria, a
saber:

LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei,
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi,
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES,
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
6
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física,
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
7
§ 10. O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita
bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da
contribuição.
(...)
§ 13. Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para
revenda ou utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou
roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda,
empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação.
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso
III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação,
a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de
acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
§ 15. O crédito, na hipótese de aquisição, para revenda, de papel imune a impostos
de que trata o art. 150, inciso VI, alínea d da Constituição Federal, quando
destinado à impressão de periódicos, será determinado mediante a aplicação da
alíquota prevista no § 2o do art. 2o desta Lei.
§ 16. Opcionalmente, o sujeito passivo poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de embalagens de vidro
retornáveis classificadas no código 7010.90.21 da Tipi, destinadas ao ativo
imobilizado, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no prazo de 12 (doze) meses, à razão de 1/12 (um doze avos)
I - (revogado)
II - (revogado)
§ 17. Ressalvado o disposto no § 2o deste artigo e nos §§ 1o a 3o do art. 2o desta
Lei, na aquisição de mercadoria produzida por pessoa jurídica estabelecida na Zona
Franca de Manaus, consoante projeto aprovado pelo Conselho de Administração
da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota:
I - de 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por cento), nas operações com os
bens referidos no inciso VI do art. 28 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
II - de 7,60% (sete inteiros e sessenta centésimos por cento), na situação de que
trata a alínea “b” do inciso II do § 5o do art. 2o desta Lei; e
III - de 4,60% (quatro inteiros e sessenta centésimos por cento), nos demais casos.
§ 18. No caso de devolução de vendas efetuadas em períodos anteriores, o crédito
calculado mediante a aplicação da alíquota incidente na venda será apropriado no
mês do recebimento da devolução.
§ 19. As pessoas jurídicas que contratem serviço de transporte de carga prestado
por:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
8
I – pessoa física, transportador autônomo, poderá descontar, da Cofins devida em
cada período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços;
II - pessoa jurídica transportadora, optante pelo SIMPLES, poderá descontar, da
Cofins devida em cada período de apuração, crédito calculado sobre o valor dos
pagamentos efetuados por esses serviços.
§ 20. Relativamente aos créditos referidos no § 19 deste artigo, seu montante será
determinado mediante aplicação, sobre o valor dos mencionados pagamentos, de
alíquota correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) daquela constante do
art. 2o desta Lei.
§ 21. Não integram o valor das máquinas, equipamentos e outros bens fabricados
para incorporação ao ativo imobilizado na forma do inciso VI do caput deste artigo
os custos de que tratam os incisos do § 2o deste artigo. .
§ 22. (Vide Medida Provisória no 413, de 2008).
§ 23. O disposto no § 17 deste artigo também se aplica na hipótese de aquisição de
mercadoria produzida por pessoa jurídica estabelecida nas Áreas de Livre Comércio
de que tratam as Leis nos 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19 de julho
de 1991, e 8.256, de 25 de novembro de 1991, o art. 11 da Lei no 8.387, de 30 de
dezembro de 1991, e a Lei no 8.857, de 8 de março de 1994.
§ 24. Ressalvado o disposto no § 2o deste artigo e nos §§ 1o a 3o do art. 2o desta
Lei, na hipótese de aquisição de mercadoria revendida por pessoa jurídica
comercial estabelecida nas Áreas de Livre Comércio referidas no § 23 deste artigo,
o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota de 3% (três por cento.
§ 25. No cálculo do crédito de que tratam os incisos do caput, poderão ser
considerados os valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata
o inciso III do caput do art. 184 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 26. O disposto nos incisos VI e VII do caput não se aplica no caso de bem objeto
de arrendamento mercantil, na pessoa jurídica arrendatária.
§ 27. Para fins do disposto nos incisos VI e VII do caput, fica vedado o desconto de
quaisquer créditos calculados em relação a:
I - encargos associados a empréstimos registrados como custo na forma da alínea
“b” do § 1o do art. 17 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977; e
II - custos estimados de desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração
do local em que estiver situado.
§ 28. No cálculo dos créditos a que se referem os incisos VI e VII do caput, não
serão computados os ganhos e perdas decorrentes de avaliação de ativo com base
no valor justo.
§ 29. Na execução de contratos de concessão de serviços públicos, os créditos
gerados pelos serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura, quando a receita correspondente tiver
contrapartida em ativo intangível, representativo de direito de exploração, ou em
ativo financeiro, somente poderão ser aproveitados, no caso do ativo intangível, à
medida que este for amortizado e, no caso do ativo financeiro, na proporção de seu
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
9
recebimento, excetuado, para ambos os casos, o crédito previsto no inciso VI
do caput.
§ 30. O disposto no inciso XI do caput não se aplica ao ativo intangível referido no
§ 29.
(destaques e grifos não constam do original)

Para definição dos bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
deve ser observado o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de
2018.

PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
10
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/representacao-judicial/parecer-
normativo-cosit-05-2018.pdf/view

Em sintese, depreende-se da leitura do Parecer Normativo Cosit 05-2018 que o
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Dito isto, nos termos da legislação supracitada e a luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, passo a
análise das glosas mantidas pela DRJ.

Rebobinamento de motor
Alega a Recorrente o direito ao desconto dos créditos relativos as despesas com
serviços de rebobinamento de motor por serem insumos essenciais e/ou
relevantes para sua atividade produtiva. Entretanto, não consta dos autos
elementos comprobatórios acerca da utilização efetiva dos serviços na atividade
produtiva da Recorrente.
Assim, em se tratando de pedido de ressarcimento, o ônus da prova cabe ao
beneficiário, aquele que vai receber a compensação e que deve apresentar
elementos que comprovem suas alegações, não reconheço o direito creditício.

Frete na aquisição de máquinas e mercadorias
Em relação a possibilidade de desconto de créditos sobre os gastos com frete na
aquisição de máquinas e mercadorias, por entender que a decisão proferida pela
instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha
fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, a saber:
“Inicialmente, no âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, somente eram passíveis de apuração os créditos sobre os gastos com
frete quando estes se referissem a serviço de transporte prestado na operação de
venda, conforme expressamente previsto no inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.637,
de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003.
No entanto, considerando-se que o frete do bem adquirido para ser usado como
insumo ou para revenda, em regra, integra o custo de aquisição do bem, o custo de
seu transporte, incluído no seu valor de aquisição, servirá de base de apuração do
valor do crédito, quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, e
desde que atendidas as demais condições.
No presente caso, contudo, se trata da aquisição de máquina, não caracterizada
como insumo. O frete faz parte do custo de aquisição do bem a ser incluído no ativo
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
11
imobilizado da empresa. Logo, como o direito de crédito é determinado em função
do bem adquirido, inexiste reparo a se fazer no procedimento do agente do Fisco.

Assim, não reconheço o direito ao crédito.
Quanto aos (i) serviços de montagem de escada metálica de acesso ao teto dos
fornos retangulares, (ii) serviços de consultoria em meio ambiente e regularização ambiental das
fazendas, (iii) serviços para construção de Fornos Retangulares, (iv) serviços para montagem e
instalação das portas metálicas que vedavam os Fornos Retangulares e cabo de segurança, (v)
serviços de terraplanagem e (vi) créditos extemporâneos, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado a
inexistência de aproveitamento em outros períodos, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Os fatos já se encontram perfeitamente descritos na decisão da relatora e, não
obstante a consistente argumentação, divirjo do voto proferido. Segue de modo
agrupado por tópicos.

a)
construção, instalação, montagem, desmontagem, manutenção de fornos,
abrangendo instalação de escada metálica:
Por se referirem a benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa,
tais gastos devem ser imobilizados, gerando direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas com base nos encargos de depreciação, em
conformidade com o art. 3o, inciso VII, e § 1o, inciso III, da Lei no 10.833/2003,
verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
(destaques nossos)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
12
As reformas e benfeitorias de bens do parque produtivo, como fornos de barro no
solo, devem seguir essa sistemática. Os créditos são sobre os encargos de
depreciação, no caso de bens ativáveis.
Mantida, portanto, a decisão da DRJ.

b) assessoria, consultoria e elaboração de projetos:
A recorrente defende que se trata de despesas com a contratação de serviços de
consultoria em meio ambiente e regularização ambiental das fazendas onde
existiam a extração da lenha produzida, necessárias ao processo produtivo.
Por dois motivos entende-se não ser possível conceder o crédito.
Primeiro, há carência de comprovação com relação ao objeto da assessoria e
consultoria. Não há notas, contratos ou documentos que atestem exatamente os
serviços de consultoria prestados. Trata-se de processo de ressarcimento em que
a interessada deve apresentar a comprovação que permita infirmar a glosa
realizada. Entende-se inexistir certeza e liquidez para validar o crédito, ou validá-
lo integralmente.
Segundo, os serviços de consultoria e assessoria não são propriamente
necessários ao processo produtivo, mas de apoio à atividade empresarial. No caso
em concreto, as atividades a que se refeririam, de acordo com a defesa
apresentada, de regularização ambiental, não são atividades produtivas
propriamente ditas.
De fato, há dispêndios que têm sido validados como crédito, com o que se
concorda, seja no tratamento de efluentes, seja na limpeza de resíduos, ou outras
de proteção ambiental decorrentes da atividade exercida, em função da sua
relevância para o processo produtivo.
No entendimento sobre insumos para as contribuições, advindo da decisão do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, aqui
adotado, eles devem ser aferidos à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. No caso da relevância, em sua finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, o bem ou serviço deve
integrar o processo de produção do sujeito passivo, pela singularidade da cadeia
produtiva ou por imposição legal. Os gastos com preservação do meio ambiente
têm sido reconhecidos como passíveis de crédito nessa linha, quando há previsão
legal que impõe a utilização na atividade em questão. Porém aqui não se trata
desses gastos, mas sim de assessoria e projetos que se destinariam aos mesmos.
Nessa situação, não se trata de serviços de assessoria e consultoria direta de
produção, devendo seguir o entendimento geral dado aos referidos gastos. Os
gastos de consultoria e assessoria se referem a etapas antes ou, até, após o
processo produtivo em si.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
13
Tampouco encontrariam sustentação se referentes a treinamentos ou apoio
gerencial. Veja-se o Parecer Normativo Cosit/RFB 05/2018:
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração
de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem ser
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à
venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades.
(...).
69. Sem embargo, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica
com atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não
representam aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como
ocorre com as despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico, etc.,
da pessoa jurídica.
(...)
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das
etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo
exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação
específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem produzido ou o
serviço prestado possam ser comercializados, os quais são considerados insumos
ainda que aplicados sobre produto acabado);
d) somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens elegíveis
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço prestado a
terceiros (esforço bem-sucedido), excluindo-se do conceito itens utilizados em
atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas, projetos
abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou sinistrados,
etc.;
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive em
seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida pela
legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos
equipamentos de proteção individual (EPI);
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
14
Não existindo uma ligação (comprovada) do gasto de assessoria com a atividade
produtiva, ele não pode ser validado como crédito.
Para o caso, considera-se aplicável o entendimento do seguinte julgado do Carf:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA. ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS.
CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. COFINS.
Os Serviços de Consultorias, Assessorias, Projetos de Engenharia, são gastos
realizados anteriormente ao processo de produção, não caracterizando insumos e,
portanto, não dá direito a crédito das contribuições, conforme Parecer Normativo
RFB no 5, de 2018.
(Processo: 19515.720119/2012-72; acórdão: 9303-011.945; sessão: 15/09/2021; 3a
Turma da CSRF).
Por ausência de efetiva demonstração acerca da aplicação dos gastos com
assessoria, consultoria e elaboração de projetos em relação ao processo
produtivo, ou ainda, com resultados econômicos efetivos conforme argumentos
acima, mantém-se a glosa de créditos.

c) serviços de montagem e desmontagem de portas de forno e cabo de
segurança:
Mesmo fundamento do item “a” supra.

d) terraplenagem:
Mesmo fundamento do item “a” supra. Apesar de terrenos não se submeterem à
depreciação, os gastos decorrentes de serviços de terraplenagem para fins de
implantação do espaço produtivo configuram custos de construção, agregando-
se, portanto, ao valor total do bem imóvel, cujo aproveitamento de créditos se dá
por meio dos encargos de depreciação.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
15

e) crédito extemporâneo
A empresa se insurge contra a glosa, pelos motivos já expostos.
Pois bem, como a apuração dos créditos para ressarcimento ou dedução
depende, no mais dos casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos
dentro do período de apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito
creditório deva se dar por períodos de apuração. Importa destacar que o
trimestre de apuração tem influência no rateio dos dispêndios passíveis de
consideração na base de cálculo dos créditos. Tais disposições são encontradas,
de forma clara, nas instruções normativas que regularam a matéria (IN SRF
600/2005, IN RFB 900/2008, IN RFB 1.300/2012, IN RFB 1.717/2017 e seguintes).
A legislação se reporta, para fins de determinação do crédito, ao mês de
aquisição do bem ou serviço ou mês em que a despesa for incorrida, e, caso o
crédito não seja aproveitado no próprio mês de sua apuração, poderá sê-lo nos
seguintes.
O cerne da questão não é o momento em que o crédito é utilizado, mas sim para
qual período ele é apurado. A utilização do saldo de créditos de meses anteriores
em um procedimento de ressarcimento/compensação era (e continua sendo) uma
faculdade da contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais créditos, de
ofício, em um Perdcomp que versou unicamente a respeito dos créditos de um
período de apuração específico. Ou seja, os arts. 3o, § 4o, das Leis no 10.637/2002,
e 10.833/2003, permitem que um crédito já apurado em um determinado mês, e
não utilizado, possa ser aproveitado em meses posteriores. Porém, não permite
que se aproveite um crédito não apurado no mês incorrido, para escrituração
direta em outro período de apuração.
Importa observar o comando presente no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/1996, a
saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
É de se pontuar, também, a questão relativa à obrigatoriedade dos contribuintes
de apresentação de obrigações acessórias definidas pelo órgão fazendário, nos
termos consignados nos artigos 113 e 115 do Código Tributário Nacional (CTN)1.

1 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
16
Antes, deveria o controle ser feito pelo interessado através do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), instituído pela Instrução Normativa
SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004. O Dacon retificador seria obrigatório para a
situação, atendendo ao art. 11 da IN SRF 590/2005. Após, o controle passou para
a EFD-Contribuições que, conforme disciplina a IN RFB no 1.252/2012 (que
revogou a IN RFB 1.015/2010), em relação às pessoas jurídicas sujeitas à
tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real, restando
obrigatória em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2012. Na EFD-Contribuições, os esclarecimentos e ajuda já firmavam a
necessidade de retificação da escrituração a cujo período se refere o crédito. Com
a extinção do DACON pela Instrução Normativa RFB no 1.441, de 20/01/2014, a
partir de 01/01/2014 o controle dos créditos permaneceu na EFD-Contribuições, a
qual também previu a retificação da referida escrituração fiscal digital para
alteração dos créditos:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa,
poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da
escrituração fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos
de créditos e contribuições e outros valores apurados.
§ 1o O arquivo retificador da EFD-Contribuições poderá ser transmitido até o último
dia útil do ano-calendário seguinte a que se refere a escrituração substituída.
§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-Contribuições
extingue-se em 5 (cinco) anos contados do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte
àquele a que se refere a escrituração substituída. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos
elementos da escrituração, quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos de Contribuição:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na escrituração retificada, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) cujos valores já tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização;

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a
prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
17
II - alterar débitos de Contribuição em relação aos quais a pessoa jurídica tenha
sido intimada de início de procedimento fiscal; e
III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
§ 3o A pessoa jurídica poderá apresentar arquivo retificador da escrituração, em
atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para sanar erro de fato:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
I - na hipótese prevista no inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início
do procedimento fiscal, em valor superior ao escriturado no arquivo original, desde
que o débito tenha sido também declarado em DCTF; e (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
II - na hipótese prevista no inciso III do § 2o, decorrente da não escrituração de
operações com direito a crédito, ou da escrituração de operações geradoras de
crédito em desconformidade com o leiaute e regras da EFD-Contribuições.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
§ 4o A pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-Contribuições,
alterando valores que tenham sido informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF
retificadora, observadas as disposições normativas quanto à retificação desta.”
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
(Destaques acrescidos) (gn).
Os dispositivos não extrapolam ou ferem nenhum dispositivo legal, estando em
consonância com o art. 74 da Lei 9.430/1996, já citado.
Desta forma, cabe ao contribuinte manter controle de todas as operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos
créditos a serem descontados, informando seus débitos e créditos de forma a
permitir que os valores respectivos sejam objeto de verificação e comprovação, se
caso.
O “Perguntas e Respostas” da EFD-Contribuições também registra (consulta feita
em 20/05/2024, http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/3024):
90) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES?
O crédito extemporâneo deverá ser informado mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. As empresas devem observar os
seguintes procedimentos:
1. Retificar a EFD-Contribuições do correspondente período de apuração, para
constituir os créditos decorrentes de documentos não considerados na apuração
inicial. Os saldos de créditos das EFDs-Contribuições dos meses posteriores à
constituição do crédito devem ser retificados para evidenciar o novo crédito, nos
registros 1100 (PIS/Pasep) e 1500 (Cofins);
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
18
2. Retificar a DIPJ/ECF, para ajustar o custo/despesa considerado na apuração do
lucro líquido, caso os documentos fiscais não considerados na apuração de crédito
na EFD-Contribuições original tenham sido computados pelo seu valor bruto;
3. Retificar a DCTF, caso seja apurado valor suplementar de PIS, Cofins, IRPJ e de
CSLL a recolher, decorrente do ajuste referido nos itens acima.
Procedimento semelhante deverá ser adotado com relação aos períodos anteriores
à obrigatoriedade da EFD-Contribuições, qual seja, retificação do DACON, DIPJ e
DCTF, quando for o caso. Atentar para o fato que a retificação de DACON pode
também ensejar ainda a retificação da EFD-Contribuições de períodos posteriores.
Em decisões recentes, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do Carf
dispôs:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
...................................
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores
dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10925.905144/2010-66; Sessão 16/10/2019). (gn).
-----------------------------------
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das
respectivas Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras. (gn).
(CSRF 3a. Turma; Processo: 11080.725590/2010-31; Sessão 13/04/2022).
-----------------------------------
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.456 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901063/2018-11
19
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais. (gn).
(CSRF 3a. Turma; Processo: 10783.720619/2011-99; Sessão 14/03/2024).
A jurisprudência mais recente se consolidou no sentido acima.
Destarte, deve ser mantida a glosa.

Pelo exposto, vota-se por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 105
DF CARF MF
Original